Tribunal: TJMT
Processo: 1047385-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047385-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), DARIO DE LIMA SANTOS - CPF: 645.937.541-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (AGRAVADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (AGRAVADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, pleiteando a suspensão da exigibilidade das dívidas por seis meses, limitação dos descontos a 30% da renda líquida e abstenção de inscrição em cadastros restritivos, alegando comprometimento de 233% de sua renda líquida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 estabeleceu procedimento especial e bifásico para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, tendo como pedra angular a realização prévia e obrigatória de audiência conciliatória, privilegiando a autocomposição como meio preferencial para solução da crise de superendividamento. 4. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos ou suspensivas das exigibilidades, sendo que a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória representa intervenção judicial prematura no procedimento legalmente estabelecido. 5. O próprio sistema legal prevê mecanismos de proteção ao consumidor superendividado durante o procedimento, estabelecendo no parágrafo 2o do artigo 104-A do CDC que o não comparecimento injustificado de credores acarreta suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora. 6. A mera alegação de comprometimento de renda não comprova situação jurídica apta a justificar intervenção judicial imediata que afaste o procedimento legalmente estabelecido, devendo a análise dos requisitos para concessão de tutela provisória considerar o arcabouço normativo específico aplicável à espécie.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige observância do rito bifásico estabelecido pela Lei no 14.181/2021, com realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 2. A limitação judicial de descontos em folha de pagamento, antes da fase conciliatória, representa intervenção prematura no procedimento especial que privilegia a autocomposição como meio preferencial para solução da crise de superendividamento.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.021; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2025; TJMT N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025; TJMT N.U 1026677-96.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DARIO DE LIMA SANTOS
contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência em razão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1047385-70.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1001397-14.2025.8.11.0004.

O Juízo de primeiro indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante sob o fundamento de ausência do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), argumentando que o simples ajuizamento da ação com base na Lei de Superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão de cobranças, limitação de descontos ou abstenção de restrições cadastrais. O juízo
a quo
considerou prudente a realização prévia da audiência de conciliação, prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, para análise do plano de pagamento e das origens dos débitos, antes de deferir quaisquer medidas de natureza urgente. Em consequência, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC do Superendividamento, com a citação das requeridas e intimação das partes para comparecerem à audiência de conciliação, sob pena de sujeição compulsória ao plano de pagamento.

Interposto agravo de instrumento, este Relator, em decisão monocrática (ID 338802359), negou provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. O relator fundamentou sua decisão na necessidade de observância do rito bifásico estabelecido pela Lei no 14.181/2021, com realização prévia da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do CDC. Consignou que a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória representa intervenção prematura no procedimento legalmente estabelecido, podendo prejudicar as negociações com os credores e frustrando o objetivo de solução consensual preconizado pela legislação especial. A decisão destacou que o próprio sistema legal prevê mecanismos de proteção ao consumidor superendividado durante o procedimento, estabelecendo no parágrafo 2o do artigo 104-A do CDC que o não comparecimento injustificado de credores acarreta suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora, demonstrando desnecessidade de antecipação judicial desses efeitos antes da audiência.

Nas razões do agravo interno (ID. 345516419), fundamenta seu recurso no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, alegando
error in judicando
na decisão monocrática. Sustenta que os documentos carreados ao processo de origem comprovam, de forma segura, a situação de extrema vulnerabilidade financeira, sendo que atualmente as dívidas por ele contraídas comprometem 233% de sua renda líquida. Argumenta que a probabilidade do direito está evidenciada uma vez que se encontra em situação de superendividamento, não conseguindo honrar suas dívidas sem comprometer sua subsistência e dignidade, conforme suficientemente demonstrado nos autos.

O recorrente aduz que o perigo de dano de difícil reparação também é evidente, já que a manutenção do nome nos cadastros de restrição ao crédito impede o exercício de atos cotidianos, inclusive inviabilizando a renegociação das dívidas e o restabelecimento de sua condição financeira mínima. Sustenta que a manutenção da decisão que permitiu que os descontos continuem a ser feitos durante o trâmite da ação coloca em risco a subsistência da agravante e de sua família, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Argumenta que sem a concessão da tutela de urgência, poderá sofrer com inscrições indevidas em cadastros de inadimplentes, o que agrava sua situação financeira e compromete a resolução do processo. Por fim, requer o recebimento e provimento do presente agravo interno, reformando-se a decisão monocrática para o fim de conceder a tutela de urgência ao início requerida, consistente em suspender a exigibilidade das dívidas por seis meses ou até a audiência de conciliação, limitar os descontos a 30% da renda líquida e determinar que os agravados se abstenham de incluir o nome em cadastros de restrição de crédito.

Nas contrarrazões ao agravo interno (ID. 350764893), o

BANCO DO BRASIL S.A
alegou que razão não assiste à parte agravante em nenhuma de suas alegações, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Sustenta que a decisão agravada foi clara ao consignar que a concessão da tutela pretendida, antes da realização da audiência conciliatória, não se mostra adequada no caso concreto. Argumenta que a Lei no 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estruturou procedimento específico para o tratamento do superendividamento, priorizando a construção consensual de plano de pagamento com participação de todos os credores.

Em reforço, argumenta que a sistemática legal não autoriza a suspensão automática e unilateral das obrigações, tampouco a imposição prévia de limite genérico de 30% sem análise global da situação financeira e da composição do passivo. Sustenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, alegando que a mera alegação de comprometimento de renda não comprova, por si só, situação jurídica apta a justificar intervenção judicial imediata. Aduz que não há nos autos demonstração inequívoca da composição total das dívidas, prova de que todas foram contraídas de boa-fé, comprovação detalhada da renda líquida e despesas essenciais, nem demonstração de que o agravante não contribuiu para a própria situação.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto, uma vez demonstrado que as alegações do agravante não possuem elementos capazes de reformar a decisão nos moldes pleiteados, devendo ser mantida a decisão proferida por ser esta medida da mais lídima justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno
por
DARIO DE LIMA SANTOS
contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência em razão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1047385-70.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1001397-14.2025.8.11.0004.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da correção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, alegando que sua situação de extrema vulnerabilidade financeira, com comprometimento de 233% da renda líquida, evidenciaria tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano de difícil reparação.

Contudo, não assiste razão ao agravante em suas alegações recursais. A decisão monocrática objeto do presente agravo interno encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, especialmente com o procedimento específico estabelecido pela Lei no 14.181/2021 para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento especial e bifásico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, tendo como pedra angular a realização prévia e obrigatória de audiência conciliatória. Esta sistemática legal privilegia a autocomposição como meio preferencial para a solução da crise de superendividamento, valorizando o diálogo e a construção consensual de soluções entre consumidor e credores.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor determina expressamente que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento preservando o mínimo existencial. Esta disposição legal evidencia que o legislador estruturou procedimento que valoriza a negociação prévia e a participação ativa de todos os credores na busca de solução consensual.

A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos ou suspensivas das exigibilidades. A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos, finalidade que seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

Neste contexto, a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória representa intervenção judicial prematura no procedimento legalmente estabelecido, podendo prejudicar as negociações com os credores e frustrando o objetivo de solução consensual preconizado pela legislação especial. O próprio sistema legal prevê mecanismos de proteção ao consumidor superendividado durante o procedimento, estabelecendo no parágrafo 2o do artigo 104-A do CDC que o não comparecimento injustificado de credores acarreta suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora.

Quanto aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que, embora o agravante alegue situação de comprometimento de 233% de sua renda líquida, tal circunstância, por si só, não autoriza o afastamento do procedimento específico estabelecido pela Lei do Superendividamento. A tutela de urgência exige não apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas também que sua concessão não contrarie o sistema legal aplicável à espécie.

A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de que, nas ações que seguem o rito da Lei do Superendividamento, a fase conciliatória deve preceder a análise de medidas como limitação de descontos em folha de pagamento, reconhecendo a especificidade do procedimento que valoriza a solução consensual e preserva o contraditório e a ampla defesa. Este entendimento encontra respaldo na necessidade de observância do devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento, sendo a tentativa de conciliação prévia etapa substancial do processo que visa proporcionar às partes a oportunidade de composição amigável. Com efeito,

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1.

A concessão de tutela de urgência fundada na Lei no 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de

conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de

superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B.

(N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR

SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE

CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..

Tese de julgamento: “1.

No procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de

conciliação

designada nos termos do art. 104-A do CDC.

2. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

(N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES

– RECURSO DESPROVIDO. 1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar

descontos

em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei no 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 - grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] N
ão há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. O entendimento jurisprudencial reforça que, na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento: No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]” (N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025 - grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI. TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023 - grifo nosso)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas. A agravante postulava a limitação dos descontos em sua remuneração a 30% dos rendimentos líquidos, alegando que os descontos atuais representam 226% de sua renda, comprometendo sua subsistência e o mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, considerando os alegados comprometimento da dignidade da pessoa humana e violação ao mínimo existencial decorrentes da impossibilidade de arcar com despesas essenciais. III. Razões de decidir 3. A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, estabeleceu procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, estruturado em rito bifásico com fases bem definidas, tendo como pedra angular a realização prévia e obrigatória de audiência conciliatória, privilegiando a autocomposição como meio preferencial para solução da crise de superendividamento. 4. O art. 104-A do CDC determina que a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento preservando o mínimo existencial, evidenciando que o legislador valoriza o diálogo e a construção consensual de soluções. 5. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que nas ações que seguem o rito da Lei do Superendividamento, a fase conciliatória deve preceder a análise de medidas como limitação de descontos em folha de pagamento, reconhecendo a especificidade do procedimento que valoriza a solução consensual e preserva o contraditório e a ampla defesa. 6. A concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória representa intervenção prematura no procedimento legalmente estabelecido, podendo prejudicar as negociações com os credores e frustrando o objetivo de solução consensual preconizado pela legislação especial. 7. O próprio sistema legal prevê mecanismos de proteção ao consumidor superendividado durante o procedimento, estabelecendo no § 2o do art. 104-A do CDC que o não comparecimento injustificado de credores acarreta suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora, demonstrando desnecessidade de antecipação judicial desses efeitos antes da audiência. 8. Não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante nem o perigo de dano de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da tutela de urgência antes da observância do rito específico estabelecido pela Lei do Superendividamento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige observância do rito bifásico estabelecido pela Lei no 14.181/2021, com realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 2. A limitação judicial de descontos em folha de pagamento, antes da fase conciliatória, representa intervenção prematura no procedimento especial que privilegia a autocomposição como meio preferencial para solução da crise de superendividamento. 3. O sistema legal já prevê mecanismos de proteção ao consumidor durante o procedimento, dispensando antecipação judicial de medidas protetivas antes da audiência de conciliação." (N.U 1026677-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Ademais, a mera alegação de comprometimento de renda não comprova, por si só, situação jurídica apta a justificar intervenção judicial imediata que afaste o procedimento legalmente estabelecido. A análise criteriosa dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência deve considerar o arcabouço normativo específico aplicável à espécie, não sendo suficiente a demonstração isolada de dificuldades financeiras quando a própria lei estabelece procedimento específico para o tratamento da questão.

O agravante invoca precedentes jurisprudenciais de outros tribunais para sustentar a possibilidade de concessão da tutela de urgência previamente à realização da audiência de conciliação. Contudo, tais precedentes não se aplicam ao caso em análise, uma vez que este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada em sentido contrário, reconhecendo a necessidade de observância do rito bifásico estabelecido pela Lei no 14.181/2021.

A decisão monocrática, ao negar provimento ao agravo de instrumento, aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante desta Corte, que reconhece ser inviável conceder tutela de urgência para limitar descontos em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei no 14.181/2021 antes da realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o próprio procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021 integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento, sendo a observância de suas etapas garantia processual tanto para o consumidor quanto para os credores. A limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais e violação ao sistema legal específico.

Importante ressaltar que nada impede que, após a devida instrução processual e a realização da audiência de conciliação, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o juízo de primeiro grau, diante de novos elementos ou do insucesso da tentativa conciliatória, reveja seu posicionamento e conceda as medidas pleiteadas, caso se convença da presença dos requisitos legais e da necessidade de instauração do processo de superendividamento previsto no artigo 104-B do CDC.

A decisão monocrática encontra-se, portanto, devidamente fundamentada e em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo qualquer
error in judicando
que justifique sua reforma. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado, limitando-se à reiteração de argumentos já devidamente enfrentados na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026